Tribunal: CARF
Processo: 18365.720719/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18365.720719/2013-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.721 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
CLEVERSON FERRI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
fiscal, não havendo cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando
lhe é dada a oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos para
tentar afastar a tributação contestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.720719/2013-10
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720719/2013-10

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 78/83) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2011 (e-fls. 41/45), no qual se apurou: Dedução Indevida de Dependente e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Os autos foram encaminhados para a Revisão de Ofício e o lançamento foi
integralmente mantido através de Despacho Decisório (e-fls. 29/31). Cientificado (e-fls. 36/37,
88/89), o sujeito passivo apresentou contestação (e-fls. 90/91).
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/SDR em
decisão dispensada de ementa (e-fls. 99/101).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/07/2019 (e-fls. 105), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 09/08/2019 (e-fls. 108/110) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- Alega que informou a alteração de seu endereço através da Declaração de Ajuste
Anual do Exercício 2011 entregue à Receita Federal em 30/04/2012, mas que o Termo de
Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento lavrados em 13/08/2012 e 04/02/2013,
respectivamente, foram enviados para o endereço antigo.
- Suscita a nulidade do lançamento por cerceamento de seu direito de defesa.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O interessado alega, em apertada síntese, que o Termo de Intimação Fiscal e a
Notificação de Lançamento lavrados pela autoridade fiscal foram encaminhados para o seu
endereço antigo, alterado através da Declaração de Ajuste Anual do Exercício 2011 enviada
anteriormente à Receita Federal (e-fls. 109/110).
Do exame dos autos, verifica-se que o contribuinte teve ciência pessoal da
Notificação de Lançamento (e-fls. 86) e apresentou Impugnação tempestiva (e-fls. 02/03),
acompanhada de documentos comprobatórios, ratificando a ciência do lançamento e
demonstrando ter pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas.
Ainda assim, em razão da ausência de intimação prévia, a fiscalização procedeu à
revisão do lançamento através de Despacho Decisório (e-fls. 29/31), nos termos do art. 6o da IN
RFB no 958/2009, alterada pela IN RFB no 1.061/2010. O sujeito passivo foi devidamente
intimado do resultado, por via postal (e-fls. 36/37, 88/89), e apresentou contestação com o intuito
de afastar as glosas mantidas pela autoridade revisora (e-fls. 90/91).
Após a ciência do acórdão de primeira instância, também por via postal (e-fls.
105), o interessado interpôs Recurso Voluntário tempestivo (e-fls. 108/110).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.721 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.720719/2013-10

Em vista de todo o exposto, conclui-se que a ausência de intimação prévia ao
lançamento não causou qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa do contribuinte, não
havendo que se falar em nulidade do lançamento, ao contrário do que sustenta em sua defesa.
Por conseguinte, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 131
DF CARF MF
Original